Tribunal: TJDFT
Processo: 0726506-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0726506-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNA EDUARDA RODRIGUES DE SOUZA IMPETRANTE: CLEITON ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CLEITON ALVES DA SILVA em favor de BRUNA EDUARDA RODRIGUES DE SOUZA (paciente), em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos no 0724445-95.2025.8.07.0001 (ID 241397118 dos autos de origem), que manteve a prisão preventiva da paciente. Em suas razões (ID 73508751), o impetrante narra que a paciente foi presa em flagrante no dia 12/05/2025, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas. Sustenta que é nula a prova obtida por meio de acesso aos dados do celular da paciente sem prévia autorização judicial, o que contaminaria os demais elementos colhidos. Alega que a prisão foi fundamentada, exclusivamente, no risco de reiteração delitiva e em registros pretéritos da paciente, sem demonstração concreta e contemporânea da necessidade da medida extrema. Argumenta que a paciente, de 18 anos de idade à época dos fatos, é tecnicamente primária, tem residência fixa e condições pessoais favoráveis, o que permitiria a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como monitoração eletrônica, proibição de frequentar determinados locais e comparecimento periódico em juízo. Por fim, afirma que a quantidade de entorpecente apreendido (27,93 gramas de maconha e 0,16g de Rohypnol) não justifica a manutenção da prisão preventiva. Requer a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva da paciente ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, que seja confirmada a liminar. É o relatório. A paciente foi presa em flagrante, em 12/05/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Em audiência de custódia, o Juízo de origem converteu o flagrante em prisão preventiva. Na presente data, a prisão foi reavaliada e mantida, nos seguintes termos: “[...] É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade da autuada vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Observo que a prisão não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois a acusada foi presa em flagrante ao comercializar maconha a um usuário, além de ter em depósito relevante quantidade de entorpecentes. Cumpre consignar que o modus operandi, além da quantidade e a natureza das drogas apreendidas, evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1310361, 07501602120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Não bastasse, como bem salientado pelo Ministério Público, a requerente BRUNA “ostenta passagem pela VIJ pela prática de infracional análogo ao tráfico de drogas e, após atingir a maioridade penal, voltou a delinquir, praticando o mesmo delito, conforme se verifica nos autos no 0713936-08.2025.8.07.0001. Destaca-se, inclusive, que o crime ora apurado foi cometido enquanto BRUNA se encontrava em liberdade provisória, concedida no referido processo no dia 19/03/2025, o que revela não apenas sua propensão à reiteração delitiva, mas também um claro desrespeito às determinações judiciais, evidenciando seu destemor à Justiça.” (ID n. 241306160). Tal histórico criminoso, somado às circunstâncias concretas da prisão, indica periculosidade e enseja a manutenção da prisão cautelar. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e do histórico criminoso da autuada, que, aliadas à quantidade, diversidade e à natureza dos entorpecentes, demonstram a sua periculosidade e revelam sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-la da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Em arremate, vale salientar que circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não constituem óbice à prisão de natureza cautelar, a qual também não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Nesse sentido: [...] Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, INDEFIRO o pedido defensivo e mantenho a custódia cautelar de BRUNA EDUARDA RODRIGUES DE SOUZA.” Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade ou abuso de poder apto a justificar o acolhimento do pedido de urgência. O habeas corpus é um remédio constitucional de rito célere e cognição sumária, destinado à tutela imediata do direito de locomoção, quando este se encontra ameaçado ou restringido de forma ilegal. Por sua própria natureza, tal instrumento impõe limitações quanto às matérias passíveis de apreciação, restritas às hipóteses de evidente constrangimento ilegal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Desse modo, a análise acerca da suposta nulidade da prova obtida através do acesso ao celular da paciente se revela incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser examinada no curso da instrução criminal ou por meio do recurso cabível. Conforme consta do auto de prisão em flagrante, após o recebimento de denúncias anônimas, policiais realizaram campana em local conhecido pela intensa comercialização de entorpecentes e visualizaram a paciente realizando negociações com diversos usuários. Em determinado momento, observaram a paciente conversar com um usuário, deslocar-se até uma moita, de onde retirou certa quantidade de droga, e entregá-la ao referido indivíduo. Após a entrega, o usuário foi abordado pelos policiais e confirmou ter adquirido o entorpecente, informando, inclusive, que o pagamento foi efetuado por meio de transferência via PIX para conta bancária de titularidade da paciente. Durante a abordagem da paciente, os policiais encontraram em seu poder cinco porções de substância entorpecente, além da quantia de R$ 112,00 (cento e doze reais). Nas proximidades, em uma moita, localizaram mais dezesseis porções de maconha, totalizando 27,93g (vinte e sete gramas e noventa e três centigramas), além de 0,16g (dezesseis centigramas) de Rohypnol. Cumpre frisar que o conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social e, no caso dos autos, visa também coibir a prática de novos delitos. A pena máxima abstratamente cominada ao delito em questão, é superior a 4 anos de reclusão, de forma que resta preenchido o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, lastreada na gravidade concreta da conduta, no modus operandi, na quantidade e diversidade das drogas apreendidas e nos indícios de reiteração delitiva. Como bem destacou o Juízo de origem, a paciente tem passagem pela Vara da Infância e Juventude por ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas, praticado enquanto adolescente. Após alcançar a maioridade penal, reincidiu na prática delitiva, encontrando-se, inclusive, em liberdade provisória, concedida em 19/03/2025, nos autos n° 0713936-08.2025.8.07.0001, à época dos fatos ora investigados. Assim, embora a paciente seja tecnicamente primária, o histórico infracional e o processo em curso por crime semelhante evidenciam o risco concreto de reiteração e o desrespeito às determinações judiciais, justificando a segregação para garantia da ordem pública. Portanto, a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada, preenchendo os requisitos previstos nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. As medidas cautelares alternativas à prisão revelam-se, ao menos neste momento, insuficientes e inadequadas, conforme art. 282, inciso II, do CPP. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão desta relatoria que denegou a ordem no habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 2. As teses de negativa de autoria e de que a droga apreendida se destinava a consumo próprio demandam exame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Assim, as provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. 3. Com efeito, segundo o STF, "não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente" (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 17/11/2014). 4. No caso, a prisão está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, pois, embora a quantidade de droga não seja expressiva, a apreensão ocorreu em local vinculado à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), indicando a inserção do agravante em um contexto de tráfico de drogas. Além disso, o agravante é reincidente específico, ostentando condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 732.928/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022). 6. Ademais, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 9. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 977.614/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025. Grifos nossos.) Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR